Tribunal: CARF
Processo: 10814.013840/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.013840/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.737 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/12/2009
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.013840/2009-68
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013840/2009-68

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

De acordo com o Auto de Infração (fls. 04/09), trata-se de crédito tributário lançado
pela fiscalização, no montante de R$ 5.000,00, contra a companhia aérea identificada,
lavrado em 28/12/2009, referente à multa decorrente do embaraço e/ou impedimentos à
ação da fiscalização, por meio omissivo, ao não distribuir a declaração de bagagem
acompanhada (DBA) a passageiros de vôos internacionais.
2. Tal infração teve como fundamento legal os dispositivos previstos no artigo 107,
inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei n° 37, de 1966 combinado com o artigo 15, da IN
SRF no 117/1998 e com o artigo 4o da Instrução Normativa n° 120, de 1.998.
3. Informa a autoridade aduaneira (fls. 5/6) que:
" Em procedimento de vigilância de vistoria de bagagens acompanhadas, no Terminal
de Desembarque Internacional de Passageiros TPS 2, no dia 24/12/2009 a equipe de
plantão constatou que, nos sistema de Informação de Vôos da INFRAERO (SIV) estava
informado que: o vôo AA995, operado pela AMERICAN AIRLINES INC, CNPJ no
36.212.637/0001-99, foi programado para às 10h45, pousou às 10h49 e efetivamente
calçou às 10h58 com 212 passageiros.
No momento em que os viajantes do referido vôo se dirigiam à Alfândega foi
constatado que apenas parte dos passageiros portavam a Declaração de Bagagem
Acompanhada (DBA), de forma que apresentavam apenas uma DBA por família.
Ainda faz-se constar neste auto que, foi indagado junto aos passageiros daquele vôo o
motivo de todos não portarem a referida DBA devidamente preenchida para
apresentação à Autoridade Fiscal da Alfândega. Foi informado à fiscalização que os
passageiros foram orientados pelos funcionários da empresa transportadora, conforme
se pode constatar dos termos de testemunho apresentados no Anexo Único, a preencher
apenas 01 (uma) DBA por família.
(...)
As orientações precipitadas por parte da empresa transportadora ocasionam transtornos
e dificuldades à fiscalização, já que, em momentos de grande fluxo de passageiros a
RFB se vê obrigada a abrir mão do correto recolhimento do formulário ou causar
desordem no fluxo de saída de passageiros por conta de exigir que muito retornem ao
saguão de esteiras pra preencher as DBA'S restantes. De qualquer maneira, a empresa
de transporte aéreo não cumpriu seu dever estabelecido pela legislação causando
embaraço e dificuldades desnecessárias à alfandega.
(...)"
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013840/2009-68

4. A Impugnante apresentou defesa, às fls. 25/53 em 11/02/2010, aduzindo que:
4.1. a multa imposta seja cancelada, seja em razão de inexistir previsão legal que
imponha à Impugnante a obrigação de entregar a DBA aos passageiros; seja em virtude
desse fato não acarretar em embaraço ou dificultação à fiscalização aduaneira, tendo em
vista que no momento da entrega da DBA inexiste fiscalização em curso, bem como a
mesma não tem por finalidade investigar a Impugnante;
4.2. na hipótese de serem ultrapassadas as questões de mérito que refutam a exigência
tributária, mister se faz o cancelamento integral das multas em razão da comprovada
ausência de dolo da Impugnante ou prejuízo à Administração Pública, nos termos do
artigo 736, do Regulamento Aduaneiro.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/12/2009
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO DISTRIBUIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
BAGAGEM ACOMPANHADA.
A falta de distribuição pela companhia aérea de formulário de Declaração de Bagagem
Acompanhada (DBA) caracteriza embaraço à fiscalização.
RELEVAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
JULGAMENTO.
Compete ao Subsecretário de Tributação e Contencioso, conforme art. 4.o da Portaria
RFB 268/2012, por delegação do Ministro da Fazenda, a relevação da aplicação de
penalidades relativas a infrações em que não tenha resultado falta ou insuficiência do
recolhimento de tributos federais (Decreto-lei 1.042/69, Art. 4.o, caput), não cabendo, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento pronunciamento com relação à eventual
pedido neste sentido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013840/2009-68

Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias
A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação das companhias aéreas entregarem a DBA aos seus passageiros.
A exigência estava prevista à época dos fatos no art. 4o da IN SRF no 120/1998.
Art. 4o Ficam as empresas de transporte internacional de passageiros
responsáveis pela distribuição, em cada viagem, dos formulários da DBA.
Parágrafo único. O espaço reservado, no verso do formulário, para fins de
promoção institucional ou comercial, poderá ser utilizado pelas empresas de
transporte a que se refere o caput ou por qualquer outra empresa
nacional.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 140, de 26 de
novembro de 1998)(grifo nosso)

Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, que a instrução
normativa não poderia instituir obrigações às companhias aéreas. A definição de obrigação
acessória e assunto pertinente aos órgãos da administração tributária, para confirmar este
entendimento, basta a análise da matéria do ponto de vista dos diplomas legais disciplinadores da
matéria. Inicialmente o art. 113 do Código Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação
principal e obrigação acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou omissiva
prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos e não se
confunde com a obrigação principal de recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação
acessória ligada a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei e não
em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de direito tributário, pois, no art.
113 do CTN é esclarecido, de forma cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação
tributária. A legislação tributária abarca outros institutos normativos, tais como decretos e
normas complementares como preceitua o art. 96 também do CTN. Ao analisar a questão
Luciano Amaro afirma que nos casos em que a obrigação acessória foi definida por ato de
autoridade administrativa, pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação
legal da administração tributária.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013840/2009-68

Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação tributária,
o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar não em “lei”, mas
em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de “legislação tributária” dado
no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um dever de utilizar certo formulário
escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer que a obrigação, em situações como
esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o fundamento com base no qual a autoridade
pode exigir tal ou qual formulário, cujo formato tenha ficado a sua discrição. E,
obviamente, também nessas situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal
obrigação instrumental surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato
gerador”. (Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva.
pg. 276-277).
Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações tributárias, foi
editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
no seu artigo 16, torna inconteste a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável

Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para criar e
regular obrigações acessórias referentes aos tributos por ela administrados. Destarte, quaisquer
declarações, controles e prazos referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento
obrigatório pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja a aplicação
das penalidades pertinentes.

A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias

Quanto à discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e aplicação
do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações acessória, também não se aplica nestes
casos. A responsabilidade tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no
art. 136, do CTN.

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as características
subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções estão previstas em lei e salvo disposição
em contrário, não consideram o instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013840/2009-68

A ausência da necessidade de comprovação do dolo fica mais evidente, quando
aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem não possuem caráter
arrecadatório, mas de controle e segurança da soberania nacional. As obrigações aduaneiras,
tanto principais, quanto acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle aduaneiro, caminham em
conjunto com os controles administrativos e fitossanitários. Todas as informações exigidas nas
declarações tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos que levam a
níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive podendo definir a ausência total da
verificação física das mercadorias importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a
descumprimento de obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito de estimular o correto
cumprimento das obrigações acessórias, punindo aquele que falta com as informações nos
termos previstos pela norma.

Inaplicabilidade da retroatividade benigna

Alega a Recorrente que a IN RFB no 1.059/2010 revogou a IN SRF no 120/1998 e
a exigência que as companhias aéreas distribuíssem a DBA aos seus passageiros.
Quanto à retroatividade benigna pleiteada pela Recorrente, entendo que não é
aplicada ao presente caso, haja vista, que o descumprimento da obrigação de entrega da DBA aos
passageiros estava prevista em instrução normativa à época dos fatos. Mesmo, considerando
alterações promovidas pela IN RFB no 1.059/2010, a época dos fatos que motivaram o
lançamento fiscal, a IN SRF 120/1998 estava em vigência e trazia a determinação que as
companhias aéreas entregassem a DBA aos seus passageiros e a revogação desta instrução
normativa em momento posterior aos fatos não afasta o descumprimento da obrigação acessória
por parte da Recorrente. Ademais, considerando o caráter informativo e de controle, constante
das declarações aduaneiras, não há como afastar o prejuízo causado aos controles tributários e
aduaneiros.
Portanto, aqui não há como prosperar o argumento da aplicação de retroatividade
benigna em relação ao prazo para o descumprimento da obrigação de entregar a DBA aos
passageiros.
A impossibilidade de relevação da multa
Pede a Recorrente que seja analisada a possibilidade de relevação da multa nos
termos previstos no art. 736 do Regulamento Aduaneiro. Entendo que a matéria não pode ser
provida neste julgamento. A decisão para relevação da penalidade é matéria afeita ao Ministro da
Fazenda não cabendo analisar esta matéria em sede de julgamento administrativo.

Enquadramento legal da penalidade aplicada

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013840/2009-68

A penalidade aplicada consta da alínea “c”, do inciso IV, do art. 107 do DL no
37/66, que trata da multa por embaraço a fiscalização.

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;

No caso em tela, a indicação no enquadramento legal da alínea “c” do art. 107, do
DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de embaraço a fiscalização se amolda
perfeitamente ao fato identificado nos autos, pois, a discussão travada em todo o processo, versa
sobre o descumprimento da obrigação da Recorrente em entregar os formulários de DBA aos
seus passageiros, que motivou dificuldades para realização dos procedimentos de fiscalização da
autoridade aduaneira.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital